Tribunal: TJPA
Processo: 0810712-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810712-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADENILSON DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA DO STF. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO SOMENTE DOS PROCESSOS PENDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, ante a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial por

suposta inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91, que se referem ao pagamento do adicional de interiorização aos militares, pugnada pelo Estado do Pará. Ressalte-se que o processo em questão já está em fase de cumprimento de sentença, de forma que não há motivos para sobrestar o feito, salvo concessão de efeito suspensivo a recurso, ou decisão em Ação Rescisória.

3 - Destaco que a respeito da eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, fixou-se a seguinte tese no TEMA 733, em sede de repercussão geral: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”

4- Manutenção da Decisão Monocrática que conheceu do agravo de instrumento, porém negou-lhe provimento que se impõe.

5 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática proferida por esta magistrada (Id nº 2998577) que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, para manter a decisão agravada que não determinou o sobrestamento do Cumprimento de Sentença Proc nº 0001331-86.2011.8.14.0035.

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno (Id nº 338358), afirmando a necessidade de reforma da decisão, determinando o sobrestamento do feito, considerando que a Segunda Turma de Direito Público do TJE/Pa (Acórdão nº 172.719), determinou o sobrestamento, no âmbito daquela Turma de todos os processos que envolvessem o Adicional de Interiorização até pronunciamento do Pleno acerca do Incidente de Inconstitucionalidade oposto.

Argumenta que a suspensão foi adotada em razão de questão prejudicial externa, já que o julgamento do Pleno do TJE/Pa vinculará o juízo de origem e a fim de evitar o dispêndio de recursos públicos.

Salienta que por força de decisão proferida pelo Presidente do TJE/PA, que admitiu, como representativos de controvérsia, os RE’s interpostos nos autos dos processos 0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051, encontram-se suspensos todos os processos que versam sobre a inconstitucionalidade do Art. 48, IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual nº 5.652/91, o que seria exatamente o caso dos autos, impondo-se a suspensão do feito de origem.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno.

Em contrarrazões o agravado manifestou-se pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o inconformismo do Estado do Pará quanto ao indeferimento do pedido de sobrestamento do feito, ante a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial por inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91, que se referem ao pagamento do adicional de interiorização aos militares.

Como afirmando na decisão interlocutória, necessário atentar-se que o processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o que não se aplica a determinação de sobrestamento do Exmo. Presidente desta Corte, que abrangia apenas os processos pendentes, que discutam acerca do "direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos da reserva remunerada dos militares estaduais".

Como destacado na Decisão Monocrática agravada, a respeito da
eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, fixou-se a seguinte tese no
TEMA 733
, em sede de repercussão geral:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo
não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente
;
para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria
, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”

Para melhor esclarecer, lanço mão do trecho do voto condutor do Exmo. Ministro Teori Zavascki:

(...)

2.
Afastados esses fundamentos do recurso, o que nele subsiste, como matéria constitucional,
é a questão relacionada ao alcance da eficácia das sentenças que, em controle concentrado, declaram a inconstitucionalidade de um preceito normativo. Mais especificamente: cumpre decidir se a declaração de inconstitucionalidade tomada em ADI atinge desde logo sentenças anteriores já cobertas por trânsito em julgado, que tenham decidido em sentido contrário
.
Essa é a questão a ser enfrentada.

4.
É importante distinguir essas duas espécies de eficácia (a normativa e a executiva), pelas consequências que operam em face das situações concretas. A eficácia normativa (= declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade) se opera
ex tunc
, porque o juízo de validade ou nulidade, por sua natureza, dirige-se ao próprio nascimento da norma questionada. Todavia, quando se trata da eficácia executiva, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que o efeito vinculante, que lhe dá suporte, não decorre da validade ou invalidade da norma examinada, mas, sim, da sentença que a examina. Derivando, a eficácia executiva, da sentença (e não da vigência da norma examinada), seu termo inicial é a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais
supervenientes
a essa publicação, não atos pretéritos.
Os atos anteriores, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos, se for o caso, em processo próprio. Justamente por não estarem submetidos ao efeito vinculante da sentença, não podem ser atacados por simples via de reclamação
.
É firme nesse sentido a jurisprudência do Tribunal: “Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração de processo de reclamação, notadamente porque inexiste o requisito necessário do interesse de agir” (Rcl 1723 AgR-QO, Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 6.4.2001). No mesmo sentido: Rcl 5388 AgR, Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 23.10.14; Rcl. 12741 AgR, 2ª Turma, Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18.9.201; Rcl 4962, Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 25.6.2014)

5
. Isso se aplica também às sentenças judiciais anteriores. Sobrevindo decisão em ação de controle concentrado declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Conforme asseverado, o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais. Para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)
.

Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto, notadamente quando decide sobre relações jurídicas de trato continuado, tema de que aqui não se cogita.

Interessante notar que o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16.3.2015), com vigência a partir de um ano de sua publicação, traz disposição explícita afirmando que, em hipóteses como a aqui focada, “caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (art. 525, § 12 e art. 535, § 8º). No regime atual, não há, para essa rescisória, termo inicial especial, o qual, portanto, se dá com o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida (CPC, art. 495).

Saliente-se, que o Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, nos autos da Apelação n° 0014123-97.2011.814.0051, distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, ainda não fora julgado, não havendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91, portanto, permanece a presunção de constitucionalidade do referido artigo, ausente fundamento para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo ser preservada a coisa julgada e o direito adquirido pelo agravado.

Assim não vislumbro motivos, para reformar a Decisão Monocrática, que nos termos do art. 932, X do CPC, conheceu do Agravo de Instrumento, porém negou-lhe provimento.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021